Tribunal: TJDFT
Processo: 0754642-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em face da decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva. O paciente foi preso em 21/12/2024, acusado de tentativa de feminicídio e ameaça no contexto de violência doméstica, por supostamente atropelar a vítima ao dar ré no veículo. A defesa sustenta que o fato foi um acidente de trânsito, conforme vídeo gravado pela própria vítima. O paciente, primário e com residência fixa, alega ser desnecessária a prisão preventiva, pleiteando substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) analisar se há litispendência em razão de outro habeas corpus impetrado anteriormente em favor do mesmo paciente, com causa de pedir semelhante; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A litispendência não se configura plenamente, pois, embora haja semelhança nas alegações, o habeas corpus em análise foi impetrado pelo advogado do paciente, exercendo o amplo direito de defesa. A ausência de correspondência integral entre as razões apresentadas e a diversidade de impetrantes afastam a litispendência.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos dos artigos 312 e 313, III, do CPP, considerando a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, caracterizada pela tentativa de feminicídio em contexto de violência doméstica e o risco à integridade física da vítima.
A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados nos autos, corroborados por relato policial e análise de imagens que indicam comportamento doloso.
A retratação da vítima, alegando tratar-se de acidente de trânsito, não é suficiente para afastar os elementos probatórios que apontam indícios de dolo na conduta, especialmente considerando tratar-se de crime de ação penal pública incondicionada.
As condições subjetivas favoráveis do paciente, como primariedade, profissão lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, haja vista a presença de periculum libertatis e a inadequação de medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública e a segurança da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento:
O instituto da litispendência em habeas corpus deve ser mitigado quando houver enfoque diverso entre as impetrações, inclusive considerando a legitimidade dos impetrantes.
A prisão preventiva é cabível em casos de violência doméstica contra mulher, nos termos do art. 313, III, do CPP, quando demonstrados o perigo à ordem pública, os indícios suficientes de autoria e a gravidade concreta do fato.
Retratação da vítima em crime de ação penal pública incondicionada não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando os demais elementos probatórios apontarem indícios de dolo na conduta do acusado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319. Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 105968, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, j. 27/09/2011, DJe 13/10/2011.
TJDFT, Acórdão 1841180, 0711807-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 04/04/2024.
TJDFT, Acórdão 1942881, 0740303-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 07/11/2024.